Tribunal: STJ
Processo: 5001907-98.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742988 - SP (2024/0341914-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO JOSÉ MAIA FILHO
AGRAVANTE
: ELIANE RAMOS MAIA
ADVOGADA
: MICHELE PITA DOS SANTOS - SP296314
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
SÚMULAS
182/STJ
E
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisão que não admitiu Recurso Especial manejado em face de
acórdão proferido em ação revisional de contrato de
financiamento imobiliário. Os recorrentes sustentam, em suma, a
nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional e a
ocorrência de cerceamento de defesa, pugnando pela reforma
da decisão de inadmissibilidade para que seu recurso seja
conhecido e provido.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, diante da alegação
de afronta aos 5o, XXXV e LV e 93, IX da CF e arts. 349, 350,
355, inciso I, 370, 489, inciso II, §1o, 490, 700, 917, §2o, 1.022,
parágrafo único e 1.013, §1o do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a verificar se: (i) o Recurso Especial
possui fundamentação adequada para seu conhecimento,
afastando-se a incidência da Súmula 284/STF; (ii) houve a
devida impugnação a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre, nos termos da Súmula 182/STJ; e (iii)
ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. A mera menção aos dispositivos legais tidos por violados, sem
a exposição clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria
incorrido em ofensa, caracteriza deficiência na fundamentação
recursal, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
6. É ônus do agravante impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial. A
Documento eletrônico VDA51401373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fd9c724d-dcb8-4015-9264-3a2c42babb85

ausência de impugnação a um dos fundamentos autônomos da
decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
7. Não se configura ausência de fundamentação quando o
Tribunal de origem se manifesta de forma clara, precisa e
fundamentada sobre as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, ainda que a decisão seja contrária aos interesses
da parte. Não se pode confundir decisão desfavorável com
negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
Agravo não conhecido.
8.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fd9c724d-dcb8-4015-9264-3a2c42babb85

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742988 - SP (2024/0341914-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO JOSÉ MAIA FILHO
AGRAVANTE
: ELIANE RAMOS MAIA
ADVOGADA
: MICHELE PITA DOS SANTOS - SP296314
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
SÚMULAS
182/STJ
E
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisão que não admitiu Recurso Especial manejado em face de
acórdão proferido em ação revisional de contrato de
financiamento imobiliário. Os recorrentes sustentam, em suma, a
nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional e a
ocorrência de cerceamento de defesa, pugnando pela reforma
da decisão de inadmissibilidade para que seu recurso seja
conhecido e provido.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, diante da alegação
de afronta aos 5o, XXXV e LV e 93, IX da CF e arts. 349, 350,
355, inciso I, 370, 489, inciso II, §1o, 490, 700, 917, §2o, 1.022,
parágrafo único e 1.013, §1o do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a verificar se: (i) o Recurso Especial
possui fundamentação adequada para seu conhecimento,
afastando-se a incidência da Súmula 284/STF; (ii) houve a
devida impugnação a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre, nos termos da Súmula 182/STJ; e (iii)
ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51164210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:01
Código de Controle do Documento: 96ba088b-494e-4129-9f04-83ddeec6d0b0

III. Razões de decidir
5. A mera menção aos dispositivos legais tidos por violados, sem
a exposição clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria
incorrido em ofensa, caracteriza deficiência na fundamentação
recursal, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
6. É ônus do agravante impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial. A
ausência de impugnação a um dos fundamentos autônomos da
decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
7. Não se configura ausência de fundamentação quando o
Tribunal de origem se manifesta de forma clara, precisa e
fundamentada sobre as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, ainda que a decisão seja contrária aos interesses
da parte. Não se pode confundir decisão desfavorável com
negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
Agravo não conhecido.
8.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento diante da alegação de afronta aos aos
5o, XXXV e LV e 93, IX da CF e arts. 349, 350, 355, inciso I, 370, 489, inciso II, §1o,
490, 700, 917, §2o, 1.022, parágrafo único e 1.013, §1o do Código de Processo Civil.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado e que a falta de indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal supostamente violados implica deficiência na
fundamentação do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51164210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:01
Código de Controle do Documento: 96ba088b-494e-4129-9f04-83ddeec6d0b0

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial interposto pelo autor, com fundamento no
art.105, III, 'a' da Constituição Federal, em face de acórdão proferido
por Turma Julgadora deste TRF3.
Decido.
O recurso não merece admissão.
Não basta a mera menção aos dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, na presente espécie recursal, exigindo-se
a particularização dos dispositivos legais que teriam sido ofendidos,
aplicando-se o disposto na Súmula 284 do STF, por analogia, in
verbis:
(...)
Ao não impugnar todos os fundamentos, especificamente, da decisão
recorrida, nos termos da Súmula no 182 do STJ, de rigor a inadmissão
da insurgência , in verbis:
(...)
Em nenhum momento o recorrente trouxe a tese levantada em sede
de recurso especial em sua apelação/contrarrazões com a completude
necessária ou houve a sua apreciação integral pela Turma Julgadora,
razão pela qual nítido a ausência dos pressupostos de admissibilidade,
nos termos das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicável ao caso por
analogia, in verbis:
(...)
Em face do exposto, não admito o recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos.
Documento eletrônico VDA51164210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:01
Código de Controle do Documento: 96ba088b-494e-4129-9f04-83ddeec6d0b0

O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AREsp n.
2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do
CPC/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
A alegação de violação ao 1.013 do CPC não se sustenta posto que
a apreciação e julgamento pelo tribunal indicou, em sua motivações, todas as
questões suscitadas no processo e que são suficientes para a resolução da
controvérsia.
Observa-se que a corte de origem analisou e rebateu, um a um, os
argumentos levantados, sendo certo que a ausência de menção a um outro
argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se, bem
fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
A parte recorrente confirma que a alegação de anatocismo não apenas
foi rejeitada no julgamento da apelação como também quando apreciados os
embargos de declaração.
A parte agravante reconhece que o objetivo do agravo em recurso
especial é "comprovar a existência de cobrança excessiva de juros, bem como a
ausência de contratação de diversos consectários contratuais, os quais tornaram as
parcelas demasiadamente excessivas".
No entanto, a mera repetição dos fundamentos já examinados pela
Corte de origem, tanto no julgamento da apelação quanto no julgamento dos
embargos de declaração, com a irresignação por rejeição da pretensão inicial, não
enseja a revisão do julgado por ausência de prestação jurisdicional.
Tanto a alegação de venda casada quando a de cobrança abusiva de
tarifas foram rejeitadas desde a sentença. Por fim, a rejeição ao pedido de prova
pericial contábil foi proferida em sede de saneamento do processo e deixou claro que
a perícia teria cabimento em eventual liquidação caso reconhecida a abusividade das
cobranças.
Com isso, a decisão permaneceu sem oposição até a prolação da
sentença, o que acabou por atrair a preclusão.
Ainda sobre os fundamentos do agravo em recurso especial, os
recorrentes pugnam pela nulidade do acórdão recorrido sob a alegação de falta
de prestação jurisdicional concernente à suposta falta de fundamentação sobre as
teses de violação dos artigos 5o, XXXV e LV e 93, IX da CF e arts. 349, 350, 355,
inciso I, 370, 700, 917, §2o Art. 1.013., §1o do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51164210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:01
Código de Controle do Documento: 96ba088b-494e-4129-9f04-83ddeec6d0b0

Não se constata violação aos art. 5o, XXXV e LV e 93, IX da CF, uma
vez que, como já definido, a decisão de base recorrida foi devidamente
fundamentada acerca da questão em julgamento. Isto posto, não subsiste alegação
de violação ou ameaça a direito, bem como afasta-se a pretensão nulidade do
acórdão por ausência de fundamentação.
Da mesma forma, constato que a negativa, proferida em sede de
saneamento e organização do processo, quanto a produção de prova permaneceu
sem impugnação expressa até a sentença, restou encerrada, sem empecilhos, a
instrução do feito.
Logo, são inaplicáveis as alegações de violação aos arts. 349, 350,
355, inciso I, 370, do Código de Processo Civil, eis que o momento processual tanto
para a impugnação quanto para a produção de provas acerca de fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor encerrou-se sem oposição dos
agravantes.
Afasta-se a alegação de violação ao art. 700 do CPC, posto que o caso,
na origem, se trata de ação revisional acerca do contrato de financiamento imobiliário
e não ação monitória. O mesmo raciocínio é aplicável à alegação de violação do
art. 917, §2, eis que não iniciado o cumprimento de sentença.
Fato é que a mera irresignação da parte recorrente sem fundamento
idôneo a descaracterizar os fundamentos já explícitos na decisão atacada,
principalmente quando constatado que a tese da pretensão autoral vem sendo
analisada desde o julgamento no primeiro grau, não é suficiente para ensejar a
revisão do julgado.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
Documento eletrônico VDA51164210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:01
Código de Controle do Documento: 96ba088b-494e-4129-9f04-83ddeec6d0b0

(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação
jurisdicional defeituosa.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que fixados em 20% na
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:01
Código de Controle do Documento: 96ba088b-494e-4129-9f04-83ddeec6d0b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.742.988 / SP
Número Registro: 2024/0341914-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019079820214036100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO JOSÉ MAIA FILHO
AGRAVANTE : ELIANE RAMOS MAIA
ADVOGADA
: MICHELE PITA DOS SANTOS - SP296314
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - REVISÃO DO SALDO DEVEDOR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:53
Código de Controle do Documento: 7ee379b5-7747-4dcb-9291-b2ef2faaab77

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:53
Código de Controle do Documento: 7ee379b5-7747-4dcb-9291-b2ef2faaab77